Tribunal: TJSP
Processo: 1029178-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ApelaçÃO – Ação regressiva - Indenização por danos materiais – Acidente de veículo – Colisão de veículo com animal que adentrou na pista de rolamento – Omissão da requerida na conservação da pista – Falha de serviço caracterizada – Autarquia estadual que tem o dever de oferecer segurança e manutenção da rodovia que administra – Danos materiais devidos – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
ApelaçÃO – Ação regressiva - Indenização por danos materiais – Acidente de veículo – Colisão de veículo com animal que adentrou na pista de rolamento – Omissão da requerida na conservação da pista – Falha de serviço caracterizada – Autarquia estadual que tem o dever de oferecer segurança e manutenção da rodovia que administra – Danos materiais devidos – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.